Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1015996-43.2020 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE(S): ODAIR JOSE RUFINO
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO